Tribunal: TJDFT
Processo: 0738823-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738823-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA SENILIDADE. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA EM PRAÇA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos ao caderno processual conferem lastro suficiente à condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, de modo que não se mostra possível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. 2. Inviável a aplicação da atenuante da senilidade, prevista no art. 60, inciso I, do Código Penal, se o réu não satisfazia o requisito de possuir 70 (setenta) anos de idade na data da prolação da sentença. 3. Mostra-se legítima a aplicação ao caso concreto da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, na medida em que o acervo probatório coligido ao feito evidenciou que o acusado comercializava entorpecentes na praça do relógio em Taguatinga/DF, local próximo ao metrô e com intensa circulação de pessoas. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do delito de tráfico de drogas e a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal ao argumento de insuficiência probatória. Argumenta que a idade avançada e as suas limitações de saúde tornam improvável que o insurgente coordene ou administre um esquema de venda de droga. Defende que as imagens capturadas pela polícia não oferecem clareza suficiente para identificar com precisão os objetos trocados ou determinar quem estava desempenhando o papel de traficante durante a interação entre as pessoas envolvidas. Sustenta que a quantidade pequena de droga encontrada e a não localização de petrechos comuns da prática de tráfico caracteriza o uso próprio. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/06. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015